Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-32.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CAMÂRA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO APELAÇÃO No 1015440-32.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
APELANTES: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA
APELADOS: MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Visto etc.
Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1015440-32.2020.8.11.0003, movida por MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: i) declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; ii) condenar a instituição financeira a efetuar a restituição, simples, do valor pago indevidamente pela parte autora, referentes aos descontos efetuados em sua folha de benefícios, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; iii) condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação; e iv) condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. (ID no 100111122 - págs. 1 a 10).
Inconformado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. também interpõe recurso de apelação e, em apertada síntese, aduz: a) que houve regularidade em sua prestação de serviços, o que afasta o fundamento do comando sentencial de que o elo negocial se deu por falha, razão pela qual é imperiosa a reforma da decisão ora combatida; b) restou claro que houve o saque da Ordem de Pagamento no valor REMANESCENTE do empréstimo, no importe de R$ 1.879,97, correspondente à contratação de crédito consignado objeto da ação; c) inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados; d) não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pela parte autora apelada, inexistindo, portanto, o dever de indenizar; e) pugna pela improcedência dos pedidos da inicial, caso seja mantida a condenação do recorrente, o que não se espera, ou em caso de redução do valor fixado, requer seja, ainda, reformada a sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação (ID no 100111124 - págs. 1 a 12)
Por sua vez, a parte autora, MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA, também apela e, sustenta que o valor arbitrado, a título de dano moral, é ínfimo e não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado.
Aduz que o empréstimo fora fraudulento, sendo necessária a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença (ID no 100111128 - págs. 1 a 17).
Contrarrazões no ID no 100111132 e ID no 100111134.
É o relatório.
Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Na hipótese, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Consta dos autos que Maria de Fátima Santos Correia ajuizou ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do Banco Itaú Consignado alegando ser beneficiária de pensão por morte pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 567842280, no valor de R$ 4.177,11 (quatro mil cento e setenta e sete reais e onze centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 127,36 (Cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).
Aduziu que, tendo em vista a idade avançada, deve ter sido vítima de golpe ou fraude, vez que não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao mútuo em discussão.
Diante disso, requereu “que seja declarado ilegal os descontos realizados pelo requerido na remuneração da autora, bem como condenar a instituição bancária a restituir em dobro o montante pago no valor de no valor de R$ 5.135,14 (Cinco mil cento e trinta e cinco reais e quatorze centavos), determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre magistrado”.
Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
Após o encarte da contestação (ID no 100111101) e da réplica (ID no 100111110), o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade dos descontos realizados pelo Banco Itaú Consignado S/A; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato sub judice; e condenar a instituição bancária a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o débito, bem como condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.
Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.
Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse aspecto, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar “Extrato de empréstimos consignados” emitido pelo INSS, que demonstra a realização de descontos pelo banco requerido em sua folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, referente a contrato discutido nos autos, caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.
Embora o banco requerido tenha apresentado cópia da “Cédula de Crédito Bancário”, apresentou uma TED em valor diverso do contratado de R$ 1.879,97.
Neste aspecto, ainda que o banco tenha apresentado comprovante de TED nos autos, o valor nele constante não corresponde àquele previsto no contrato celebrado entre as partes (R$ R$ 4.177,11), motivo pelo qual não há como considerar válida a contratação, já que não é possível afirmar que a embargada obteve o proveito econômico pretendido.
Nesse contexto, os valores excedentes descontados na folha de pagamento da parte autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC), porquanto verificada a má-fé da instituição financeira.
Ademais, em tais casos, a prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte Apelada (inciso II, do artigo 373 do CPC).
Nesta trilha, tenho que o dano moral em favor da parte Autora é escorreito na proporção em que teve descontados valores de forma indevida, em modalidade de empréstimo não anuído, cujo adimplemento será impossível diante da forma de incidência dos encargos e valor da parcela quitada. Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.
Fixada a culpa, nos moldes do art. 186 do Código Civil Brasileiro, resta arbitrar a indenização em favor da parte autora. Inclusive, poder-se-ia, também, impor a falha de serviço, art. 14 do CDC, o que responde objetivamente o causador da ofensa.
No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.
Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Sopesando o transtorno suportado pela autora e considerando a elevada capacidade econômico-financeira da ré, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise, devendo ser mantido.
Dispositivo
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de Apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação de MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA, para reformar a sentença, no intuito de condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.
Intimem-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora